Tribunal: TJDFT
Processo: 0779444-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE ARMA DE FOGO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO CONTRATO. RESTRIÇÃO DO CALIBRE 9MM PARA USO EXCLUSIVO DE FORÇAS DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO DO PRÍNCIPE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MULTA ABUSIVA. REDUÇÃO PARA 10%. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa fornecedora contra sentença que declarou a rescisão contratual e determinou a restituição parcial do valor pago pela compra de arma de fogo, diante da superveniência do Decreto 11.615/2023, que restringiu o uso do calibre 9mm para forças de segurança.
2. Nas razões recursais, a recorrente argui preliminar de nulidade de citação; no mérito, sustenta que não possui responsabilidade pela alteração normativa e que os riscos devem ser assumidos pelo consumidor; defende a aplicação da multa rescisória de 70% sobre o valor pago em caso de cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade de citação; (ii) se a alteração legislativa superveniente ao contrato e antes da entrega do bem justifica a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos; e (iii) se a multa rescisória de 70% prevista no contrato é abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As rés foram regularmente citadas e intimadas para comparecimento à audiência de conciliação designada pelo juízo de primeira instância. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. A alteração legislativa posterior à celebração do contrato e antes da entrega do bem impossibilitou o cumprimento da obrigação, configurando hipótese de aplicação da teoria do fato do príncipe, que autoriza a revisão contratual quando há desequilíbrio causado por ato estatal imprevisível.
6. A multa contratual de 70% é abusiva, por ferir os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, devendo ser reduzida para 10%, percentual considerado razoável e proporcional diante da possibilidade de revenda do bem pelo fornecedor (art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; Decreto 11.615/2023.
Jurisprudência relevante citada: n/a.